Tribunal: STF
Processo: RHC 205920
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.34) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADES. CITAÇÃO. RÉU QUE COMPARECEU ESPONTANEAMENTE AOS ATOS DO PROCESSO. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. PRODUÇÃO DE PROVA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A citação é o chamamento do réu para tomar conhecimento dos fatos que lhe são imputados na ação penal, franqueando-lhe a defesa pessoal e técnica. Cuida-se, portanto, de corolário dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual a regra é a citação pessoal, conforme disciplina o art. 351 do Código de Processo Penal. 3. Neste caso, o réu, embora foragido, constituiu defensor após o recebimento da denúncia, que passou a exercer sua defesa no processo, mediante juntada de procuração e apresentou resposta à acusação. Dessa maneira, não se constata prejuízo apto a autorizar o reconhecimento da nulidade indicada. 4. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele o gerenciamento da produção dos elementos que sustentam tanto as teses defensivas quanto acusatórias, evitando que se perca tempo e se desperdicem recursos com provas impertinentes ou irrelevantes para o deslinde da controvérsia jurídica instaurada. Neste caso, a defesa não logrou êxito em demonstrar em que medida as provas indeferidas modificariam as conclusões a respeito da responsabilidade criminal do paciente, de modo que a decisão das instâncias antecedentes de não admitir as provas indicadas mostra-se acertada. 5. A questão relativa à suposta desídia da defesa técnica não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, o que inviabiliza o exame, diretamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus não conhecido.” (HC 661.754/SP - eDOC.30)



    Busca-se em suma a decretação de nulidade da ação penal originária, com a consequente absolvição do paciente, por falta de provas, haja vista a constatação da “ocorrência de 3 nulidades irremediáveis, como se seguem”: 1) “A primeira delas é a falta de citação pessoal e/ou por edital”; 2) “A segunda nulidade diz respeito à inadmissão de prova documental juntada pela defesa em suas alegações finais, não tendo sido portanto essa prova valorada pela Juíza de piso, isto é, não foi essa documentação dialeticamente refugada, ao argumento equivocado de que já teria ocorrido a preclusão temporal”; 3) “A terceira e última nulidade versa sobre a anterior defesa deficiente, a qual não exerceu condigna e diligentemente o augusto mister de concretizar a ampla defesa gizada no art. 5º, LV da CF, falhando gritantemente em pontos cruciais no patrocínio da defesa técnica do recorrente.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 1° de setembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente